Tribunal: TJES
Processo: 5001570-34.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001570-34.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NILSON DE PAULA OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001570-34.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NILSON DE PAULA OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: PAMELA CAROLINE SCHAIDER - ES23838-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. O excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. Ordem denegada.

24 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001570-34.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NILSON DE PAULA OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: PAMELA CAROLINE SCHAIDER - ES23838-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
NILSON DE PAULA OLIVEIRA,
contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 0014378-80.2021.8.08.0048.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 cumulado com o artigo 155, parágrafo 4º, inciso II e IV do Código Penal.

Em abordagem inicial, o pleito defensivo alega a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente está custodiado preventivamente desde
08/03/2022 e a instrução ainda não teve fim, em razão de desídia estatal.

Entretanto, em que pese os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque, em consulta ao sistema judicial E-Jud, constatei que os fatos apurados na ação penal original ocorreram em 27/05/2021 e que a denúncia foi recebida em 01/02/2022.

Nessa última oportunidade, o juízo originário decretou a prisão preventiva do paciente e dos demais corréus, por entender presentes os requisitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, extraio das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que, após apresentadas as respostas à acusação, pelas defesas técnicas dos réus, designou-se a primeira audiência de instrução e julgamento para o dia 10/11/2022.

Esse ato processual foi realizado, entretanto, o juízo constatou um problema técnico na mídia gravada, o que impediu a oitiva dos testemunhos, dos pedidos de revogação e do parecer oral do
parquet
, o que gerou a anulação de toda a instrução criminal realizada.

Deste modo, a defesa alega que o paciente não pode sofrer os efeitos negativos de uma falha do Poder Judiciário.

Entretanto, para melhor analisar a alegação, entendo prudente transcrever a manifestação da magistrada de primeira instância em sede de informações:

Trata-se de demanda em desfavor de
quatro acusados com advogados distintos, os quais, de certa forma, tem ajudado a interromper o curso natural do procedimento processual diante de tantos e reiterados pedidos de liberdade provisória
e de habeas corpus sempre com fundamento nos mesmos argumentos, revelando cada pedido singela reiteração de pedido de liberdade anteriormente negado.

Trata-se de
processo que já possui quatro volumes, sendo que, grande parte das peças processuais são exatamente as diversas petições dos diversos advogados que a cada vez que vem aos autos, vem com nova petição de liberdade, estas muitas vezes contra decisão de indeferimento
, ou seja pede e repete o pedido, avolumando os autos e atrasando e atrapalhando o rito procedimental, pois, a cada novo pedido, a secretaria fica impedida de atuar nos autos com as providências que lhe cabe, pois, os autos devem ser enviados ao MP para o seu parecer, e, muitas vezes, quando retorna do MP para que este juízo possa deliberar sobre acerca do pedido, já consta nos autos um novo pedido, e, então, os autos são reenviados ao MP, e, assim permanecem os autos na “porta giratória” constante da análise de tais pedidos, sem que possamos avançar.

Neste diapasão, a cada pedido de liberdade e cada intercorrência de Habeas Corpus, interrompe-se o trabalho do cartório que fica impedido de cumprir as decisões e despachos deste juízo em tempo razoável.

Nessa linha, entendo que não há o que se falar em excesso de prazo em razão de desídia estatal, principalmente em virtude da complexidade do feito e da reiteração de alegações no bojo da ação originária.

Finalmente, verifico que, em decisão recentíssima, de 04/07/2023, o juízo originário não concedeu a liberdade provisória ao paciente, mantendo a medida cautelar máxima, por entender que permanecem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Feitas estas considerações, à luz do referido trecho,
não vislumbrei indevida dilação no prazo de remessa, ou desídia estatal apta a configurar ilegalidade na tramitação, uma vez que o Magistrado de origem tem impulsionado o feito regularmente, ante à complexidade dos autos.

Desta forma, não podemos perder de vista que o excesso de prazo não se configura a partir de simples cálculos aritméticos dos dias que os procedimentos levam para se concluir, mas sua análise deve ser orientada pelas balizas da razoabilidade, conforme pacifico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO RECURSO NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO. PENAS ELEVADAS IMPOSTAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.

2. No caso, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se que o recurso foi registrado no sistema no dia 10/12/2021, o Ministério Público foi ouvido e os autos estão conclusos com o Relator (1500079-52.2021.8.26.0588). Portanto, considerando a complexidade da causa, o tempo de tramitação do recurso, cerca de 12 meses, não se mostra desarrazoado a justificar o relaxamento da prisão preventiva dos réus.
Ademais, cumpre lembrar o patamar de pena a que os pacientes foram condenados (15 anos, 7 meses e 13 dias de reclusão), e que
"
a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação
" (Informações adicionais do HC n. 448.058/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019).

3 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 779.445/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

À luz deste entendimento, verifico que inexiste qualquer dilação nos prazos legais que possa ensejar na flexibilização da prisão preventiva.

Por conseguinte, restando devidamente fundamentada a prisão preventiva do paciente,
ressalto que, conforme reiterado entendimento deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, “
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
” (AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

24 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.